Tribunal: CARF
Processo: 10580.731607/2013-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VANESSA KAEDA BULARA DE ANDRADE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10580.731607/2013-38
ACÓRDÃO
2102-003.726 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de maio de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GVT HOTEIS E RESTAURANTES EIRELI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2012
AUSÊNCIA DE REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. NÃO
CONHECIMENTO. INSTAURAÇÃO RECURSAL DA LIDE PREJUDICADA.
Não é possível conhecer do Recurso Voluntário que não apresenta os
requisitos formais de admissibilidade previstos nas normas que regem o
Processo Administrativo Fiscal. Não se conhece de recurso voluntário cujas
razões recursais não devolvam matéria atinente à decisão recorrida. As
razões recursais precisam conter os motivos do inconformismo, apontado
os pontos de discordância, relacionados à decisão hostilizada.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade – Relatora

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Carlos Eduardo Fagundes de
Paula, Carlos Marne Dias Alves, Ricardo Chiavegatto de Lima (substituto[a] integral), Vanessa
Fl. 237
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.726 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.731607/2013-38
2
Kaeda Bulara de Andrade, Yendis Rodrigues Costa, Cleberson Alex Friess (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Jose Marcio Bittes.

RELATÓRIO
Trata-se de 05 (cinco) Autos de Infração, referentes às obrigações principais,
contribuições previdenciárias devidas pela empresa (parcela patronal), à contribuição dos
segurados, incidentes sobre os valores pagos aos empregados e contribuintes individuais, às
contribuições sociais destinadas a terceiros, no período de 01/2009 a 12/2012, e 02 (dois) Autos
de Infração referentes às obrigações acessórias.
A lavratura decorre:
1. da exclusão da empresa do SIMPLES NACIONAL (ADE em fls. 118), em razão de
ter débito com exigibilidade NÃO suspensa, o que é vedado pela LC 123/06, art.
17, V. Mesmo excluída do regime simplificado, a empresa, nas competências
01/2009 a 12/2012 e nas competências relativos ao décimo terceiro salário de
ano 2009, 2010, 2011 e 2012, continuou a declarar em GFIPs, como sendo
optante pelo simples (código 2), recolhendo tão somente às contribuições
previdenciárias referentes ao desconto dos segurados empregados declarados
na GFIP, sem a parcela patronal, FAP/RAT e contribuições para outras entidades
e fundos e terceiros;
2. de não declarar nas GFIP as contribuições relativas ao desconto do segurado
contribuinte individual;
3. de não atender a intimação sobre não transmissão de arquivo ECD - SPED
Contábil referente ao ano de 2012.
Os Autos de Infração foram identificados pela Fiscalização conforme os números
DEBCAD discriminados a seguir:
debcad
Descrição
Valor total (princ.,
multa e juros)

51.051.115-5 Contribuição providenciaria empresa - patronal e SAT
com GFIP
2 014.115,73
Contribuição
patronal e GILRAT
51.051.116-3 Contribuição previdenciária empresa - patronal. SAT e
FAP com GFIP
491.699,92
Contribuição
patronal e GILRAT
51.051.117-1 Contribuição previdência ria empresa - patronal sem
GFIP
9.359,35
Contribuição
patronal e GILRAT
51.051.118-0 Contribuição previdenciária - segurados
5.147,52
Segurado
individual
51.051.119-8 Contribuição social destinada a terceiros
666.058,14
Contribuição
patronal e GILRAT
51.051.020-1 Descumprimento de obrigação acessória – CF 25
3.000,00
Multa de ofício
51.051.021-0 Descumprimento de obrigação acessória - CF- 59
1.717,58 Multa de ofício de
50% por não
Fl. 238
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.726 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.731607/2013-38
3
atendimento de
fiscalização
TOTAL R$

3.191 098,24

De acordo com o relatório fiscal de fls. 92/113 e a consolidação dos fatos no
acórdão recorrido de fls. 174/191, consignou-se que:
“(...)
- A empresa prestou informação incorreta à Receita Federal quando declarou nas
Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia e Informação a Previdência Social -
GFIP, referentes ao período de 01/2009 a 13/2012, como empresa optante pelo
SIMPLES NACIONAL.
- A empresa foi excluída do Simples Nacional, em virtude de possuir débitos com a
Fazenda Pública Federal, com a exigibilidade não suspensa, por meio do Ato
Declaratório Executivo DRF/AJU- ADE n° 141967, de 22/08/2008, conforme
disposto no inciso V do art. 17 da Lei Complementar n° 123, de 14/12/2006, e na
alínea "d" do inciso II do art. 3°, combinada com o inciso I do art. 5°, ambos da
Resolução CGSN n° 15, de 23 de julho de 2007.
- De acordo com o ADE n° 141967, de 22/08/2008, os efeitos da exclusão
ocorreram a partir do dia 01 de janeiro de 2009 (conforme disposto no inciso IV
do art. 31 da Lei Complementar n° 123, de 2006).
- excluída do Simples Nacional a empresa deveria, a partir da exclusão e até que
retornasse ao Sistema, recolher não só as contribuições previdenciárias
descontadas de seus segurados como também as contribuições previdenciárias
patronais, RAT/FAP e as devidas a outras entidades. Entretanto, ao invés de
proceder desta maneira, a empresa continuou a apresentar as suas GFIP como
optante do Simples, declarado apenas às contribuições descontadas dos
segurados.
- Com efeito, da análise das GFIP constantes nos Sistemas Corporativos da Receita
Federal do Brasil, observou-se que o contribuinte em questão, nas competências
01/2009 a 12/2012 e nas competências relativos ao décimo terceiro salário de
ano 2009, 2010, 2011 e 2012, declarou nas GFIP como sendo optante pelo simples
(código 2), com isso recolhia à Previdência Social, através da GPS, somente às
contribuições previdenciárias referentes ao desconto dos segurados empregados
declarados na GFIP.
- Verificou-se ainda que a empresa deixou de declarar nas GFIP os valores pagos
a contribuinte individual a título de pró-labore, conforme constante na relação
fornecida de pagamento apresentada pela empresa a fiscalização durante o
procedimento fiscal, assim como também deixou de declarar nas GFIP as
contribuições relativas ao desconto do segurado contribuinte individual.
- Em relação ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do
trabalho, no período de 01 a 13/2009 aplicou-se a alíquota de 1%.
Fl. 239
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.726 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.731607/2013-38
4
- Nas competências de 01/2010 a 13/2011 e nas competências de 01 a 13/2012
aplicou-se respectivamente a alíquota de 1% e 1,0455%, resultante da
Multiplicação do FAP (Fator Acidentário de Prevenção) extraído do Sistema
Informatizado da Receita Federal do Brasil, pelo GILRAT com a alíquota de 1%.
- Os créditos da empresa levados em consideração pela auditoria foram obtidos
através das GPS (Guia de recolhimento das Contribuições Previdenciárias), código
de pagamento 2003, nas competências 01/2009 a 12/2012.
O salário família e o salário maternidade, quando existentes, foram também
devidamente considerados e deduzidos pelo próprio contribuinte, na declaração
de sua GFIP.
- Na fiscalização ficou constatado que a empresa deixou de fazer constar nas GFIP
das competências 01/2009 a 13/2012, o valor correspondente a 20% (vinte por
cento), 1% e 1,0455%, referente respectivamente às contribuições da empresa,
FAP/RAT e contribuições para outras entidades e fundos. Verificou-se ainda que
a empresa, durante o período de 01/2009 a 12/2012, deixou de declarar nas GFIP,
os valores referentes aos pagamentos efetuados, a título de pró-labore, ao
contribuinte individual Sr. ALEXANDRINO R RIBEIRO. Sendo assim, o contribuinte,
omitiu do instrumento declaratório próprio, valores passíveis de incidência de
contribuições previdenciárias na forma do art. 22, I, II e III da Lei 8.212/91.
- Por se tratar de sociedade empresarial tributada pelo lucro real, a empresa tinha
a obrigação da transmissão da Escrituração Contábil Digital (ECD) ao SPED -
Sistema Público de Escrituração Digital. A empresa não transmitiu o arquivo
SPED Contábil referente ao ano de 2012. Com isso, foi solicitado da empresa,
através do Termo de Intimação Fiscal -
TIP n° 02, o Arquivo Digital com leiaute previsto no Ato Declaratório Executivo
Cofis n° 15, de 23/10/2001. Mas a intimação não foi atendida, não sendo
apresentados os arquivos digitais referentes à contabilidade, ficando a multa de
ofício acrescida em 50%.
- A empresa declarou na GFIP nas competências 01/2009 a 13/2012 como sendo
optante do Simples Nacional, com esta conduta, deixou de recolher aos cofres
públicos as contribuições patronais (empresa e RAT/FAP).
Assim a empresa se enquadrou nos artigos 71 e 72 da Lei 4.502 de 30 de
novembro de 1964, por sonegação e fraude, pois deixou de pagar o tributo
devido, e inseriu na GFIP o código 2 de optante pelo simples, quando deveria
preencher com o código 1, não optante pelo simples. Diante desta omissão
sobre os valores pagos houve a incidência de multa qualificada (150%).
- Foi formalizado o Termo de Sujeição Passiva Solidária de n° 01, pois conforme
demonstrado, a empresa fiscalizada, através de seu representante legal (sócio
administrador), declarou na GFIP nas competências 01/2009 a 13/2012 como
sendo optante do Simples Nacional, declarando e recolhendo apenas à parte
descontadas dos segurados empregados e deixando de declarar e recolher às
Fl. 240
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.726 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.731607/2013-38
5
contribuições previdenciárias patronais (empresa, RAT/FAP). Pelas razões
expostas, considerou-se que o sócio administrador ADROALDO DE PÁDUA LIMA
(desde 27/03/2001), relacionado abaixo, é solidariamente responsável com seus
patrimônios pelo crédito devido neste processo.
- ADROALDO DE PÁDUA LIMA participa assim solidariamente com a empresa em
relação ao débito nas competências 01/2009 a 12/2012 consolidado no processo
COMPROT n° 10580.731607/2013-38, que abrange os DEBCAD 51.051.115-5 e
51.051.116-3.
- Ficou constatado que o total dos créditos tributários da empresa, administrados
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), em que o sócio responde
solidariamente, excede simultaneamente a 30% (trinta por cento) do patrimônio
conhecido do sujeito passivo solidário (sócio administrador) e a R$ 2.000.0000,00
(dois milhões de reais).
Em vista do que determina o Artigo 2 da Instrução Normativa RFB n°1.171 de
07/07/2011 e o artigo 135, Inciso III do Código Tributário Nacional Lei n° 5.172 de
25.10.66, foi emitido o Termo de Arrolamento de Bens e Direitos - TAB, sob n°
10580.731.611/2013-86 em nome do sócio -administrador ADROALDO DE PÁDUA
LIMA.
- Foi feita Representação fiscal para fins penais conforme processo n°
10580.731609/2013-27, em função da ocorrência, em tese, de crime de
sonegação de contribuição previdenciária.” – destaques desta Relatora

A empresa autuada, R Ramos, foi cientificada do lançamento em 24/12/2013, pela
via postal (fls. 155) e o responsável solidário ADROALDO DE PÁDUA LIMA teve ciência por edital
(fls. 156/157), publicado no período de 31/12/2013 a 15/01/2014 (ficando cientificado no décimo
quinto dia após a publicação).
A autuação do responsável solidário ADROALDO DE PÁDUA LIMA refere-se às
competências 01/2009 a 12/2012, que abrange os DEBCAD 51.051.115-5 e 51.051.116- 3 e por
ele, não foi apresentada defesa.
Há Representação fiscal para fins penais conforme processo n°
10580.731609/2013-27, em função da ocorrência, em tese, de crime de sonegação de
contribuição previdenciária.
Em 03/11/2014 foi enviada intimação à empresa para que esta apresentasse à
repartição, no prazo de 15 (quinze) dias contados do recebimento da intimação, documento de
identidade e impugnação com assinatura de acordo com documento de identificação (fls. 169). A
intimação foi enviada inicialmente pela via postal e devolvida pelos correios sob o fundamento de
endereço insuficiente (fls. 170).
Fl. 241
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.726 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.731607/2013-38
6
Dessa forma, como a empresa não foi localizada no domicílio fiscal fornecido à
Receita Federal, ela foi intimada a comparecer à unidade de origem para tomar ciência da
intimação por edital (fls. 171), com período de afixação de 03/12/2014 a 18/12/2014
(considerando-se cientificada dos documentos no décimo quinto após a publicação). Não há
também nos autos que a empresa tenha comparecido à repartição para tomar ciência da
intimação.
Apesar disso, há Impugnação protocolada, apenas da empresa, às fls. 160/163.
O acordão de fls. 174/181 não conheceu da impugnação pelas razões que
reproduzo a seguir (fls. 177/179):
“(...)
Como visto, a pretensa impugnação apresentada foi supostamente assinada pelo
representante legal da empresa R Ramos (fls. 160/163). Porém, não é possível
verificar que a assinatura na impugnação pertence a algum sócio, administrador
ou procurador da empresa pois não consta nos autos a cópia do documento de
identificação do signatário, ou outra forma de comprovar a assinatura firmada.
(...)
No caso concreto, com vistas ao saneamento da situação o próprio órgão de
origem dos Autos de Infração providenciou a intimação da empresa tanto pela via
postal como por edital a comparecer à repartição para apresentar documentos
que comprovassem a legitimidade passiva da impugnação, ou seja, documento
de identidade e impugnação com assinatura de acordo com documento de
identificação (fls. 169/171). Entretanto a autuada não se manifestou.
Portanto, a pretensa impugnação apresentada não cumpre os requisitos legais e o
não atendimento do pedido de esclarecimento da RFB importa no não
conhecimento do seu pedido veiculado pela impugnação.
Isto posto, voto por não conhecer a impugnação, mantendo-se integralmente o
crédito tributário exigido.” - destaques desta Relatora
Destaco a assinatura aposta às fls. 163:

R RAMOS HOTÉIS E RESTAURANTES LTDA
Recurso
voluntário
do
contribuinte
principal
de
fls.
225/232
juntado
tempestivamente em 22/11/2016, pois o contribuinte foi intimado às fls. 217, em 21/10/2016.
Procuração e documento de identificação do advogado às fls. 233.
A empresa recorrente, em breve síntese, alegou:
Fl. 242
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.726 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.731607/2013-38
7
(i)
Inocorrência da responsabilidade solidária do sócio por não configuração
dos atos do art. 135 do CTN;
(ii)
Aplicação de multa qualificada de maneira desproporcional e com efeito
confiscatório, ferindo os princípios da razoabilidade e da capacidade
contributiva;
(iii)
Erro por não aplicação de multa moratória limitada a 20%, com base em
indicação de jurisprudência do STF.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Vanessa Kaeda Bulara de Andrade – Relatora.

Em que pese o recurso voluntário apresentado somente pela empresa, contribuinte
principal da obrigação tributária ser tempestivo, não conheço dado que a matéria devolvida não
guarda relação com a decisão recorrida.
A despeito do recurso voluntário alegar (i) inocorrência da responsabilidade
solidária do sócio por não configuração dos atos do art. 135 do CTN; (ii) multa qualificada de
maneira desproporcional e com efeito confiscatório, ferindo os princípios da razoabilidade e da
capacidade contributiva e (iii) erro por não aplicação de multa moratória limitada a 20%, as
alegações não guardam relação com a decisão de piso que não conheceu da impugnação por
irregularidade da representação processual.
Assim, não apresentando os requisitos formais de admissibilidade previstos nas
normas que regem o Processo Administrativo Fiscal nem havendo razões recursais devolvendo a
matéria atinente à decisão recorrida, inexistem os requisitos a sua admissibilidade.

Conclusão:
Pelas razões acima expostas, não conheço do recurso voluntário.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade

Fl. 243
DF CARF MF
Original